Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TEMAS N. 810 DO STF E N. 905 DO STJ. SUPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE SALARIAL. PLANO COLLOR (84,32%). INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não merece prosperar a tese aventada pelo ente distrital objetivando a observância ao limite temporal dos efeitos da modulação que viesse a ser definida nos autos do RE n. 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, porquanto os embargos declaratórios opostos com vistas a definir a modulação foram rejeitados, de tal sorte que se concluiu que não há falar em modulação dos efeitos da tese fixada sobre o referido Tema pela Corte.
2. Conforme iterativa jurisprudência deste TJDFT, os servidores públicos do Distrito Federal possuem direito às diferenças remuneratórias advindas da aplicação de reajustes relativos aos IPC's de determinado período de 1990, mesmo após o advento, somente em julho de 1990, da Lei Distrital n. 117/1990, porquanto os índices respectivos já haviam sido incorporados em seus patrimônios jurídicos.
3. Contudo, apenas os servidores já submetidos ao regime estatutário à época da vigência da Lei n. 38/89, que previu o reajuste trimestral com base na variação do IPC, adquiriram o direito de incorporar o percentual de 84,32% aos seus vencimentos, não se estendendo tal direito aos empregados públicos do Distrito Federal, que detinham vínculo celetista à época.
4. Sustenta o ente distrital que o autor, ora apelado, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva não comprovou que, de fato, era servidor estatutário em 1990, condição essencial a habilitá-lo ao pleito do direito vindicado, porém, o vínculo legal entre o ente distrital e o agravado restou comprovado, diante das fichas financeiras acostadas aos autos, documento de ID 26231039 (autos de origem), ao passo que o Distrito Federal não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora agravado, o que poderia ser feito com a apresentação do assentamento funcional do agravado que atestasse o contrário, revelando-se, pois, escorreita a decisão recorrida.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Honorários majorados.